Tribunal: TJMT
Processo: 1019926-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019926-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA GERALDA DA SILVA - CPF: 415.699.031-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS.

RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO CO
NFIGURADO.
TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR RECEBIDO PELO EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
, na ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizaç
ão por danos materiais e morais,
deferiu tutela de urgência para suspen
der
descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário,
decorrentes de operaç
ões
bancária
s
supostamente fraudulenta
s.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença dos requisitos
legais
para a concessão da tutela
provisória
de urgência
,

diante
da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo
s
; e (
ii
) analisar a possibilidade de condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial do valor supostamente
recebido
em razão dos empréstimos
.

III. Razões de decidir

3.
Impossibilidade de
condicionar
o deferimento da
tutela antecipada ao depósito judic
ial dos valores
discutidos, pois não há prova documental do recebimento d
o valor do empréstimo
pela agravada.

4.
A divergência dos dados cadastrais registados nos contratos e os extratos do benefício previdenciário da agravada
,
indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude.

5. O perigo de dano
decorre
da natureza alimentar
dos descontos mensais, que comprometem a subsistência da
agravada
,
idosa,
hipervulnerável
e com benefício de natureza alimentar comprome
tido por descontos questionados
.

6. A reversibilidade da medida está assegurada,
dado
que eventual
reconhecimento da validade contratual
permi
tirá a retomada dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento
não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do recebimento dos valores
relativos aos empréstimos,
impede condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial
destes
.
2
. A probabilidade de fraude na contratação, aliada ao caráter alimentar dos descontos em benefício previdenciário, caracteriza os requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos. 3. A reversibilidade da medida é garantida pela
possibilidade de retomada dos descontos caso a legalida
de da operação seja comprovada.

Dispositivos relevantes
citados: CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005252-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022; N.U 1024631-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais,
deferiu a tutela de urgência, para determinar à instituição financeira agravante a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, referente ao contrato n.o 90141357748, no valor de R$ 204,94, e a suspensão dos contratos de n.o 90141772568 e n.o 90141406295.

Na origem, a autora alegou ter identificado no extrato de seu benefício previdenciário o desconto mensal de R$ 204,94, referente ao
contrato n.o 90141357748, bem como teve ciência de dois outros contratos junto ao requerido/agravado (
n.o 90141772568 e n.o 90141406295),
os quais
nega
ter solicitado ou autorizado. Sustenta não ter recebido os valores supostamente liberados, e que não reconhece os dados bancários, endereço ou telefone
indicados nos contratos
.

A agravante sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem exigir o depósito judicial dos valores recebidos pela agravada, o que acarreta risco de prejuízo irreversível, especialmente diante da permanência da agravada com os valores oriundos do contrato n.o 90141357748, no montante de R$ 6.500,00. Defende que a ausência de caução implica violação ao equilíbrio contratual e pode ensejar enriquecimento ilícito.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
ativo
(id. 294616360).

A agravada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 300307384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício da autora,
referente ao contrato n.o 90141357748, no valor de R$ 204,94, e a suspensão dos contratos
de n.o 90141772568 e n.o 90141406295, bem como na possibilidade de condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial do valor supostamente recebido pela Agravada
.

No caso, não há qualquer prova documental de que a parte autora/agravada recebeu o valor do empréstimo, verifica-se que o
print
de tela referente à alegada transação (Id. 294165353 – pág. 04), não constam os dados do titular da conta que teria recebido a transferência.

Dessa maneira, não é possível condicionar o deferimento da tutela antecipada ao depósito judicial dos valores supostamente recebidos pela agravada.

Nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência exige a concomitância de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que o § 3o do referido dispositivo impõe óbice à concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, os documentos apresentados indicam a probabilidade da ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos, em razão da divergência dos dados cadastrais registrados nos contratos e na ausência de demonstração do recebimento dos valores supostamente contratados.

O risco de dano está caracterizado pela natureza alimentar dos descontos mensais impugnados, os quais comprometem a subsistência da agravada, circunstância que impõe a atuação jurisdicional preventiva, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Além disso, a reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual comprovação da legalidade das operações permitirá a retomada dos descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que consta dos autos, os documentos apresentados pelo autor/agravado foram aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito, na medida em que eles demonstram que está sendo
descontado do benefício previdenciário do agravado
verba referente a contrato de empréstimo, no valor mensal de R$ R$ 1.017,00 (mil e dezessete reais), que o requerido alega jamais ter contratado.

III – Aliado a isso, evidente o periculum in mora, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre desconto considerável em parca renda que percebe a título de aposentadoria.

IV - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

(N.U 1005252-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário
sob alegação
de inexistência de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência, na proporcionalidade da multa cominatória e no impacto da manutenção dos descontos sobre a subsistência da Agravada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito foi demonstrada mediante documentação que indica ausência de contratação do empréstimo consignado.

4. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário da agravada, que se destina à sua subsistência.

5. A multa cominatória, fixada em R$ 500,00 diários, limitada a R$ 10.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter coercitivo para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada para resguardar a subsistência do beneficiário, sendo cabível a fixação de multa cominatória em valor proporcional e razoável para garantir a efetividade da tutela antecipada.
"

(N.U 1024631-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025